Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-07.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016205-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), BUZETTI & FURIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.320.969/0001-10 (AGRAVANTE), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (AGRAVANTE), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVANTE), CREUSA MARIA DA SILVA - CPF: 208.686.771-91 (AGRAVADO), WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (AGRAVADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA
–
LEGALIDADE
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
–
INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo.(TJ-MG - AI: 24493574120228130000, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023).’’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIA FÚRIA BUZETTI E OUTROS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial para Pagamento de Quantia Certa nº. 1001886-56.2022.8.11.0004, ajuizada por WALMIR ROSA DA SILVA E OUTROS, indeferiu o pedido de retirada do apontamento da Serasa quanto a existência da presente execução.

Em suas razões de Id. 175155174, os agravantes aduzem a restrição indevida no SERASAJUD. Requer, assim, o provimento do recurso para cancelar o apontamento. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. 178221168.

Contrarrazões no Id.180026177.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, os agravantes aduzem a restrição indevida no SERASAJUD.

Da análise detida dos autos, verifica-se que se

trata tão somente de informação acerca da existência de ação em seu desfavor, que não lhe acarreta nenhum prejuízo ou lhe imputa qualquer ônus.

Imperioso destacar que as informações constantes em banco de dados do SERASA acerca de distribuição de processos judiciais são provenientes de Cartório Distribuidor Judicial ou a partir de simples acompanhamento de publicações realizadas no Diário do Judiciário, que têm caráter público, podendo se dar independentemente de provocação do credor.

Assim, a informação constante no documento é referente apenas à existência de ação de execução, e não implica em atribuição de débito aos recorrentes.

Dessa forma, considerando que o registro da existência da ação executiva não acarreta qualquer prejuízo aos agravantes e se trata de informação que pode ser obtida publicamente por meio do Cartório Distribuidor Judicial ou a partir de simples acompanhamento de publicações realizadas no Diário do Judiciário, não vislumbro motivos para a sua exclusão, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

Neste seguimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA, LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo.(TJ-MG - AI: 10000210981239001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021).”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023